Tribunal: TJBA
Processo: 8050980-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050980-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO DE JESUS ESTRELA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. POLICIAL MILITAR (SUBTENTE). PLEITO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1.º TENENTE PM. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A pretensão da impetrante é de compelir as autoridades impetradas a procederem a sua promoção para o posto de 1.° Tenente PM, e garantir o pagamento de seu futuro provento de inatividade com base na remuneração de Capitão PM. 2. A Polícia Militar é estruturada com base em duas carreiras distintas, a carreira dos oficiais e a carreira dos Praças. Exigindo-se prévia aprovação em concurso público para o provimento dos seus cargos iniciais. 3. Ocorre que as Praças podem se tornar oficiais auxiliares, se preenchidos os requisitos previstos no Estatuto da Polícia Militar do estado da Bahia, conforme previsão dos arts. 44, 44-A e 134 da Lei n.º 7.990/2001. 4. A promoção do militar oriundo do círculo de praça aos quadros de oficial auxiliar, depende do preenchimento dos requisitos exigidos em Lei, nos termos do art. 44-A, Lei n.º 7.990/2001. 5. Dessa forma, constata-se que o mero decurso do tempo (interstício mínimo) é apenas um dos requisitos necessários para que um militar do círculo de praças possa se habilitar a concorrer a uma das vagas disponíveis para o posto de 1.º Tenente. Além disso, é indispensável que o candidato seja aprovado em prova de exame intelectual, exames psicológicos, exames de saúde, testes de exigência física e conclua o curso de formação de oficiais. 6. Compulsando os autos detidamente, constata-se que o impetrante não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para a promoção ao posto de 1.º Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares, deixando desta forma de demonstrar a existência de direito líquido e certo. 7. Com efeito, a impetração do Mandado de Segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é constatado de plano, não se admitindo dilação probatória. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8050980-57.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante LUCIANO DE JESUS ESTRELA e Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25